Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PORTARIA No 966/47. TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO COMPLEMENTAR PARA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO PROMOVIDA EM 15.04.1967. NÃO IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade se o recurso interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da decisão impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. É assente o entendimento jurisprudencial de que não há direito adquirido a regime jurídico, mas mera expectativa de direito do participante quanto à aplicação das regras vigentes por ocasião da sua adesão.
3. Alterada a forma de suplementação da aposentadoria dos empregados do Banco do Brasil S/A, que antes era absorvida pelo próprio empregador sem nenhuma contrapartida de seus empregados (Circular n. 966/47), e transmitida à entidade de previdência privada fechada que absorveu o encargo com a necessária contrapartida dos beneficiários (PREVI), deve ser rechaçada a tese de direito adquirido do participante à percepção de benefício previdenciário anterior, quando não implementadas as condições no momento do novo vínculo.
4. Inviável a discussão a respeito da existência ou não de bis in idem, em razão da alegada possibilidade de cumulação da complementação vindicada com aquela paga pela PREVI, quando reconhecido que os participantes não possuem direito adquirido à percepção do benefício previsto na Circular n. 966/47.
5. Apelação conhecida e não provida.